Tribunal: TJMT
Processo: 1028311-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028311-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), RAYZZA LORRANY APARECIDA CORREIA RODRIGUES - CPF: 384.268.018-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 016.215.868-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em agravo de instrumento
. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão do mérito
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência para levantamento de arresto de 37.000 sacas de soja. A embargante alega omissões quanto à eficácia de garantia real e à aplicação de dispositivos do Código de Processo Civil e legislação especial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vício de omissão ao não acolher a tese de prevalência da garantia real sobre a constrição judicial; e (
ii
) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional quanto aos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o julgado fundamenta que a constrição judicial anterior (arresto) prevalece sobre garantia real não registrada, ante a ausência de publicidade e eficácia
erga omnes
.

4. A impossibilidade de individualização de bens fungíveis (soja) armazenados de forma comum impede a prova inequívoca da posse necessária para a concessão da tutela liminar em embargos de terceiro.

5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes se encontrou fundamento suficiente para a decisão, sendo o prequestionamento implícito admitido pela jurisprudência superior.

6. A utilização de embargos de declaração para rediscussão de matéria de mérito já decidida configura nítido caráter infringente, o que é vedado pela natureza estrita do recurso.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A anterioridade da constrição judicial prevalece sobre a garantia real não registrada no cartório competente. 2. A ausência de individualização de bens fungíveis depositados em armazém obsta o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência em embargos de terceiro."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 678, 1.022 e 1.026; CC,
arts
. 85 e 1.444; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
298.558/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
22/05/2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado
,
que nos autos do agravo de instrumento originário da ação de "Embargos de Terceiro", ajuizada pela
embargante
contra CREDISIS PRIMACREDI Cooperativa de Crédito,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso. O julgado manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência voltada à revogação do arresto de 37.000 sacas de
soja,
por entender que a anterioridade da constrição judicial prevalece sobre garantia real não registrada e que a ausência de individualização de bens fungíveis em armazém impede a prova inequívoca da posse para fins de liminar.

A
embargante aduz que
sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes ao não se manifestar sobre a legalidade da incidência do CDI como índice de repasse e sobre a eficácia das garantias vinculadas às Cédulas de Crédito Bancário nº C411212725 e C411212709.

Assevera que houve omissão quanto à aplicação do Decreto-Lei nº 167/1967 e da Lei nº 10.931/2004, dispositivos que confeririam eficácia erga omnes à garantia real constituída, vedando a constrição do bem em processos de terceiros.

Aduz que o Tribunal deixou de apreciar o argumento de que a soja arrestada integra formalmente sua garantia contratual, o que afastaria a possibilidade de manutenção da medida judicial.

Enfatiza a necessidade de manifestação sobre o art. 678 do CPC, defendendo que a apresentação de documentos comprobatórios da posse e do domínio deveria ensejar a suspensão imediata do ato constritivo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a nítida fraude à execução, afastar a condenação em honorários e
prequestionar
as normas federais e constitucionais suscitadas
.

Em contrarrazões, o embargado defende que não há vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório (Id. 338564378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SICREDI ARAXINGU
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência para levantamento de arresto sobre 37.000 sacas de soja.

A Embargante sustenta a existência de omissões quanto à legalidade do CDI como índice de repasse, à eficácia das garantias reais (Decreto-Lei nº 167/1967 e Lei nº 10.931/2004) e à violação do art. 678 do CPC.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diferente do que afirma a embargante, o acórdão abordou de forma cristalina a questão da prioridade da constrição judicial. O voto condutor foi enfático ao assinalar que a garantia alegada pela SICREDI não se sobrepõe ao arresto anteriormente efetivado, especialmente pela ausência de individualização do bem. Cito trecho do acórdão (ID 332418863):

"A ausência de controle formal e individualizado no Armazém Rafaela impede, em sede de cognição sumária, a comprovação inequívoca de que os grãos ali depositados são, de fato, aqueles vinculados à garantia da Agravante. A anterioridade da constrição judicial em favor da CREDISIS prevalece, portanto, sobre a garantia real não perfeitamente identificada."

Portanto, não há omissão quanto aos dispositivos legais citados (Decreto-Lei nº 167/1967), mas sim uma aplicação jurídica distinta da pretendida pela parte, fundamentada na impossibilidade fática de segregação dos bens fungíveis no armazém.

A discussão sobre a legalidade do CDI como índice de repasse revela-se estranha ao cerne da tutela de urgência pleiteada em sede de Embargos de Terceiro, que deve se limitar à prova da posse ou do domínio. O acórdão não foi omisso, mas sim coerente com a natureza da demanda, focando na legitimidade da manutenção da constrição judicial.

No tocante à alegação da ausência de violação do art. 678 do CPC, para aplicação desta norma pressupõe a prova "suficientemente demonstrada" do domínio ou da posse, o que o colegiado entendeu inexistente. Conforme consignado:

A controvérsia reside na análise dos requisitos do art. 678 c/c art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), para a suspensão liminar dos atos executivos em Embargos de Terceiro, notadamente a probabilidade do direito do Agravante.

Ainda que a posse indireta do credor com garantia real possa ser reconhecida para fins de Embargos de Terceiro (Súmula 308 do STJ), a probabilidade do direito do Agravante esbarra em dois óbices intransponíveis nesta fase de cognição sumária: a ausência de publicidade do ônus real anterior à constrição judicial e a dificuldade de individualização do objeto.

Primeiro aspecto é a prioridade e publicidade registral, versus constrição judicial, a alegação central da Agravada nas contrarrazões, de que o registro da garantia real da SICREDI é posterior à efetivação do arresto judicial (ocorrido entre 31/03/2025 e 05/04/2025), é fator determinante.

Nos termos do Código Civil (art. 1.444) e da legislação extravagante (Dec.-Lei n.º 167/67), os direitos reais de garantia não se constituem validamente e, sobretudo, não se tornam oponíveis erga omnes (eficazes contra terceiros) senão pelo registro público no cartório competente. O registro é a essência da publicidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, no conflito de preferência, a prioridade não se estabelece pela simples data do título de crédito, mas sim: a) Pela anterioridade da garantia real, desde que devidamente registrada (prevalência do direito material); ou b) Pela anterioridade da constrição judicial (arresto ou penhora) na execução (prevalência do direito processual, no caso de credores quirografários ou garantias não registradas).

No presente caso, o arresto judicial da CREDISIS (Agravada) foi efetivado antes de o Agravante promover a publicidade de sua garantia por meio do registro.

Neste cenário, a prioridade da CREDISIS é estabelecida pelo ato de constrição judicial, conforme consolidado pelo STJ, independentemente da averbação desse ato:

"A penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência” (
AgInt
no
AREsp
298.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019,
DJe
22/5/2019). (No mesmo sentido: REsp n. 1.334.635/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 24/9/2019).

Portanto, se a garantia real da SICREDI, ora agravante, não possuía eficácia erga omnes por ausência de registro prévio, ela se resume a um crédito pessoal, que não pode se sobrepor à constrição judicial anterior da CREDISIS. O arresto, uma vez consumado nos autos, prevalece sobre a garantia real não registrada, impedindo o reconhecimento da probabilidade do direito do Agravante nesta fase liminar.

Segundo aspecto, que impede o deferimento da tutela provisória, diz respeito à bens fungíveis e ausência de individualização, o objeto da garantia é a soja, um bem intrinsecamente fungível (art. 85, CC), depositado em um armazém.

O depósito de bens fungíveis em armazéns, sem a devida segregação física e formalização por documentos que individualizem a coisa (
ex
: Warrant ou Conhecimento de Depósito), configura, em regra, depósito irregular, o que transfere a propriedade ao depositário, que se obriga a restituir apenas a mesma quantidade (
tantundem
).

Ademais, no que tange especificamente ao Armazém Rafaela, local do depósito, esta Relatoria já teve a oportunidade de analisar a questão da individualização dos bens em caso análogo (RAI n.º 1012346-12.2025.8.11.0000), ocasião em que se consignou:

“...conforme consta nos autos originários, o 'Armazém Rafaela' não possui controle individualizado de depósito e saída dos grãos armazenados, operando por planilhas internas e sem formalização adequada por meio de contratos de depósito ou recibos nos termos do Decreto n. 1.102/1903, o que impede a identificação individualizada dos grãos arrestados.”

Oportuno destacar que os grãos de soja, por serem bens fungíveis, uma vez armazenados em conjunto com grãos de terceiros, perdem a individualização, sendo impossível diferir a quem pertencem os grãos apreendidos, podendo apenas ser aferida a quantidade devida a cada depositante...

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum
dabo
tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo
Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA.
VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026